Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
A agravante apresenta recurso, no entanto, não comprova o recolhimento do preparo. Dessa forma, intime-se a recorrente para que realize o recolhimento, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.